Tribunal: TCU
Processo: 016.361/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13150/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.361/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alite Caramuru Soares (XXX.764.327-XX); Ângela Maria de Carvalho Figueiredo (XXX.928.307-XX); Juçara Maria Beltrão Pinto Santana (XXX.118.505-XX); Maria José Caramuru Vieira (XXX.252.677-XX); Maria da Conceição Pereira de Sousa (XXX.335.793-XX); Nilde Caramuru Arrais (XXX.724.803-XX); Rosângela Vieira Costa (XXX.905.614-XX); Rozileide Vieira Costa (XXX.642.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.